Tribunal: TJMT
Processo: 1051161-28.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051161-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FABIO NICOLAU DE ALMEIDA - CPF: 536.352.561-53 (APELANTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0005-25 (APELADO), GILSON ADRIEL LUCENA GOMES - CPF: 484.434.680-68 (ADVOGADO), SOUBHIA & CIA LTDA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SOUBHIA & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), SOUBHIA E CIA LTDA (APELADO), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0005-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE SEMENTES – FALHA NA GERMINAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO QUE O DEFEITO ESTAVA NO PRODUTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sem a comprovação de que as sementes adquiridas não germinaram exclusivamente porque ultrapassado o prazo de validade e consequentemente a qualidade do produto, descabe a pretensão de reparação de danos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Dano Moral e Material com Lucros Cessantes manejada pelo apelante, condenando-o nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recorrente aduz que adquiriu da apelada 3 (três) tipos de sementes - BRACHIARIA BRIZANTHA, PANICUM MAXIMUM CV MONBACA e BRACHIARIA HUMIDICOLA - conforme se extrai da Nota Fiscal constante no 42189494, mas que após a plantio, grande parte não germinou, nascendo mato ao invés de pastagem.

Sustenta que para realizar a plantação precisou investir não só em mão de obra para o preparo do solo, mas também em manutenção de máquinas e aquisição de equipamentos novos.

Alega que em 13/10/2022, momento antes da audiência de instrução, o Réu juntou documento de análise de uma suposta semente (no Id. 100312124 e 100312448) no intuito de comprovar a viabilidade dos produtos. Contudo, essa análise foi realizada somente em uma das três variedades de sementes vendidas (na “PANICUM MAXIMUM”) e da safra relativa a 2017/2018, faltando analisar os demais tipos de sementes e ainda, em safra dos anos 2017/2018, conforme demonstrada nas fotos dos pacotes de sementes, bem como na nota fiscal de venda.

Diz que ao contrário do que afirmou a representante legal da apelada em audiência, a validade das sementes é de 01 ano, consoante declarou o agrônomo João Brito, coordenador de pastagens e que, portanto, as adquiridas por ele, apelante, relativas as safras 2017/2018, estavam vencidas.

Defende ter plantado a quantidade de sementes necessárias à germinação – comprou 730 kg para 25 alqueires (que corresponde a aproximadamente 60 hectares), o que daria 12Kg por hectare.

Por último, afirma que devolveu parte do produto para a empresa ré da safra de 2017/2018 e a sentença não a condenou na devolução ou ressarcimento.

Contrarrazões no id 170426519-pág. 01/13.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o autor/apelante, produtor rural, adquiriu da ré/apelada, em 07-02-2020, sementes “BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU REVESTIDA”, com validade prevista para 31.1.2021, da safra 2018/2019, 90Kg com validade prevista para 30.11.2020, da safra 2018/2019;
480Kg
de sementes “PANICUM MAXIMUM CV. MOMBAÇA REVESTIDA” de lote com validade prevista para 30.11.2020,
da safra 2017/2018
; e 150Kg de “BRACHIARIA HUMIDICOLA CV. LLANERO REVESTIDA” de lote com validade prevista para 30.11.2020, da safra 2018/2019, totalizando 730 quilos de sementes, conforme nota fiscal acostada aos autos.

Disse que após 15 dias da plantação notou que a maior parte não havia germinado, nascendo apenas mato no lugar de onde deveria nascer o capim. Percebeu, então, que alguns sacos do produto estavam datados com lote do ano de 2017.

Sob o fundamento de que a plantação gerou inúmeras despesas e que boa parte das sementes não germinaram, se viu obrigado a vender suas reses com valor abaixo do mercado (Id 170426996) visando evitar maiores danos, motivo pelo qual ingressou com a presente Ação.

A responsabilidade civil, como se sabe, é a obrigação imposta por lei à determinada pessoa de reparar os danos causados a outrem por fato de pessoas ou coisas a ela vinculadas.

Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, por força da teoria subjetiva, tem-se como indispensável à configuração do dever de indenizar, a comprovação do comportamento culposo do agente, cabendo à vítima ou ao terceiro prejudicado desincumbir-se desse ônus, nos termos do artigo
373
, incisos
I
e
II
do
CPC
.

Para o êxito do plantio, além das sementes de boa qualidade, alguns fatores devem ser observados: condições climáticas, adubação, técnicas de plantio, irrigação e mão de obra.

Neste caso não se realizou perícia na área plantada para verificar se foram seguidas todas as técnicas de plantio corretas e se o material inerte no produto é de fácil verificação ou não, bem como nas sementes.

O fato de apenas serem relativas
aos lotes de 2017/2018, cuja data de validade estava dentro do prazo quando vendidas e para plantio, não configura ato ilícito e nem leva ao dever de indenização
.

Observa-se que a apelada acostou aos autos os
“Termos de Conformidade de Sementes”
referentes aos tipos de sementes e suas respectivas safras, demonstrando que passaram por controle de qualidade,
dentro das normas e padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
consoante artigo 26, parágrafo único e artigo 27 do Decreto n. 10.586 de 18/12/2020, que regulamenta a Lei n. 10.771, de 05/08/2003 (que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas),
verbis:

Art. 27.

O processo de certificação de sementes e de mudas será executado por entidade de certificação ou por certificador de produção própria, mediante o controle de qualidade em todas as etapas da produção, incluídos o conhecimento da origem genética e o controle de gerações, com o objetivo de garantir a conformidade com o disposto neste Decreto e em norma complementar.

Assim, apesar do engenheiro agrônomo ter afirmado em sua oitiva que o prazo de validade era de 01 ano, os documentos acima mencionados têm maior força probante.

Enfim, incumbia ao autor/apelante comprovar que a ausência de sucesso do plantio decorreu exclusivamente da má-qualidade das sementes, mas isso não ocorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AQUISIÇÃO DE SEMENTES. PLANTIO DE SOJA. FALHA NA GERMINAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO ELABORADO POR LABORATÓRIO INDEPENDENTE NÃO DESCONSTITUÍDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado o vício do produto adquirido, ou a própria ausência de germinação das sementes, descabe alegar a responsabilidade dos fornecedores.
(N.U 0001490-22.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE SEMENTES – ILEGITIMIDADE DA EMPRESA CEDENTE DO USO DA MARCA – SENTENÇA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO PROVIDO – BAIXO VIGOR/GERMINAÇÃO – SEMETNE DE MÁ QUALIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

(...)

A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima. Cabe a parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Sem a prova de que as sementes de soja adquiridas não germinaram exclusivamente por causa de má qualidade do produto, incabível a pretensão de reparação de danos.

(N.U 0000331-76.2011.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Portanto, a manutenção da sentença que decidiu pela improcedência da demanda é medida que se impõe.

Quanto ao argumento de que devolveu parte do produto para a empresa ré relativa à safra de 2017/2018 e a sentença não a condenou na devolução ou ressarcimento, verifica-se que não consta na inicial esse pedido.

Isso posto,
nego provimento
ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023